Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727618-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ELIZABETE MARIA CARDOSO DE NOGUEIRA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante ELIZABETE MARIA CARDOSO DE NOGUEIRA, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré Amil Assistência Médica Internacional S/A no ID 27367392. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator